Tribunal: STF
Processo: ARE 1528662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 14):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (1) INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ. ACOLHIMENTO. CARGO DE PROFESSOR. EDITAL QUE EXIGIU FORMAÇÃO MÍNIMA EM MAGISTÉRIO NA MODALIDADE NORMAL SUPERIOR OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. CANDIDATA COM FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO NORMAL, NÍVEL MÉDIO. ART. 62, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO QUE ESTABELECE FORMAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR FORMAÇÃO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. (2) INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 22, XXIV, da CF/1988.



    Em suas razões, narra que ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenizar em face do Município de Assaí, pois “após sua convocação em concurso público para o cargo de professor das séries iniciais da municipalidade e efetivo exercício, (...) foi eliminada e exonerada pela parte recorrida em razão de não possuir graduação de nível superior (em que pese possuir curso de magistério), exigência esta que, além de não ter ficado clara no edital do concurso público, ainda contraria dispositivo da Constituição da República e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não exclui ou permite excluir qualificados no curso de magistério para professar nas séries iniciais do Município” (Doc. 17, fl. 2). 



    Aduz que “cabe à União e ao Congresso Nacional a competência para legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional, já exercida na Lei Federal n. 9.394/96 (popular Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual não exclui ou permite excluir a formação de magistério (curso técnico para ensino médio) para o ensino nas séries iniciais dos Municípios” (Doc. 17, fl. 23).



     Afirma, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que “desde o início verdadeiramente suplicando pela análise da inconstitucionalidade da medida tomada pelo Município de Assaí na sua eliminação do concurso público e exoneração do cargo de professor das séries iniciais” (Doc. 17, fl. 35). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o RE foi inadmitido aos seguintes fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 282/STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento do art. 22, XXIV, da CF/1988; (b) “na hipótese remota de ter ocorrido ofensa constitucional, esta teria ocorrido de forma indireta”; (c) a análise da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente alega que (a) houve o prequestionamento da questão posta a debate; (b) são inaplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF; (c) no caso, trata-se de ofensa direta ao texto constitucional. No mais, repisa a argumentação de mérito exposta no RE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 28-29):



    “V. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O recurso também deve ser conhecido em vista de que existem questões relevantes do ponto de vista político, social e jurídico, as quais ultrapassam o mero interesse subjetivo das partes na causa, nos termos da legislação de regência. 



    Ora, é preciso saber – tanto o Poder Público quanto o próprio particular – acerca de quais os limites regulamentares possíveis ao Poder Público no caso do ensino das séries iniciais.



    Além disso, o v. Acórdão proferido pela Turma Recursal contraria a jurisprudência dominante do e. STF:



    (…)



    Tem-se, desse modo, como presentes a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015) e Emenda Regimental n. 21/07 ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, a parte recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada, tampouco de que forma ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF.



    Relativamente à violação ao art. 22, XXIV, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 14, fl. 2):



    “A despeito do entendimento do Magistrado sentenciante, a reforma da sentença é medida que se impõe. 



    De início, cabe pontuar que o art. 62, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional) estabelece que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. 



    Por sua vez, o edital regulador do certame ao qual se submeteu a parte autora exigiu como requisito, para investidura no cargo pretendido, a formação em “Magistério na Modalidade Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia” (mov. 1.3 - autos de origem). No entanto, consta nos autos que a autora possui formação de Docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais Ensino Fundamental, ou seja, Magistério Normal – Ensino Médio (mov. 1.6 a 1.9 - autos de origem). 



    Como se sabe, tanto o candidato, quanto a Administração, devem obedecer às condições fixadas no edital, as quais valem para ambas as partes, como lei interna, e que a todos vincula. Entender o contrário, além de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, acabaria também por implicar em ofensa ao princípio da legalidade. 



    Ademais, da análise do art. 62, da Lei 9.394/1996, conclui-se que a formação em nível médio, na modalidade normal, possibilita a contratação de professores para atuar no magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. 



    No entanto, sendo esses requisitos constantes do dispositivo supramencionado uma exigência mínima, inexiste vedação à Administração, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, para que exija no edital do concurso apenas formação em nível superior, como ocorrido na espécie. Logo, é perfeitamente possível exigir uma melhor qualificação dos profissionais, visando à melhoria no ensino.



    (…)



    Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade no ato administrativo que entendeu pela exclusão da candidata do certame, visto não ter atendido às exigências previstas no edital. 



    Por via de consequência, uma vez que o ato administrativo que resultou na sua exclusão estar em perfeita legalidade, o pleito da autora de condenação de indenização por danos morais não deve prosperar. ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional de regência (Lei Federal 9.394/1996), decidiu pela validade do ato administrativo de exclusão da candidata do concurso público, sopesando que o edital do certame guarda conformidade com a legislação federal de regência.



    Desse modo, para rever o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, além de demandar o reexame do contexto fático-probatório constante dos autos, medida igualmente vedada nesta sede recursal tendo em vista os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.473.882 AgR-segundo, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 6/12/2024)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Eliminação de candidato. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas do edital, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279 e 454/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.478.042-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 8/5/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.148.845-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 29/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente